Tribunal: TJSP
Processo: 1001227-73.2024.8.26.0452
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR – CONTRATOS DE CONSUMO – BANCÁRIOS – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenizatória – Sentença de parcial procedência – Preliminar de cerceamento de defesa arguida pelo réu, rejeitada – Recebimento de proposta de empréstimo via WhatsApp – Autor que clicou em link enviado e procedeu com a contratação mediante aposição de assinatura eletrônica e

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR – CONTRATOS DE CONSUMO – BANCÁRIOS – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenizatória – Sentença de parcial procedência – Preliminar de cerceamento de defesa arguida pelo réu, rejeitada – Recebimento de proposta de empréstimo via WhatsApp – Autor que clicou em link enviado e procedeu com a contratação mediante aposição de assinatura eletrônica e captura de selfie – Golpe aplicado – Culpa exclusiva da vítima caracterizada – CDC, art. 14, §3o, II – Ação improcedente – Sentença substituída – Ônus do decaimento invertidos – Recurso do réu provido e recurso do autor não conhecido, por prejudicado.